Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE nulidade da confissão extrajudicial, sob alegação de tortura e ausência de informação do direito ao silêncio. REJEITADA. PRELIMINAR nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. REJEITADA. PRELIMINAR DE nulidade da busca domiciliar, por ausência de ordem judicial. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No laudo de exame de corpo de delito, realizado em 24/6/2022, o perito concluiu pela “ausência de lesões recentes”. Por outro lado, a confissão extrajudicial do apelante, além de ter sido reduzida a termo no auto de prisão em flagrante, foi gravada em vídeo pela autoridade policial, no qual não se verifica a prática de tortura física ou psicológica por parte dos policiais ou da autoridade policial. Preliminar de nulidade da confissão extrajudicial rejeitada.
2. No caso, conquanto o reconhecimento do apelante não tenha observado as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, existiram outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitorial, que, submetidos ao crivo do contraditório, deram amparo à condenação do apelante. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal afastada.
3. Configurado o flagrante impróprio, haja vista a pronta atuação da polícia, não há se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito. Sendo lícita a prisão em flagrante, bem como a entrada no local de trabalho do apelante, revela-se igualmente legal a busca realizada no armário da empresa. Preliminar de nulidade da busca domiciliar rejeitada.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, executados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando-se o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu.
5. Embora o dano sofrido pela vítima tenha sido de grande extensão, pelas condições econômicas do réu, não se mostra razoável a fixação da reparação a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, reduz-se o valor da indenização mínima por danos morais em favor da vítima para R$ 1.000,00 (mil reais). Por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos imateriais causados à vítima, esta poderá, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais em favor da vítima para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.